Tribunal: TJMT
Processo: 1012649-78.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 1012649-78.2017.8.11.0041
Vistos, etc.
Remetam-se os autos à Câmara de origem para a análise dos Embargos de Declaração opostos no id 41209476.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII